Tribunal: TJDFT
Processo: 0770555-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do DETRAN acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes visando afastar a omissão e a obscuridade do acórdão. O autor afirma haver omissão no julgado que não teria enfrentado adequadamente um dos pedidos formulados na inicial. A autarquia de trânsito por sua vez argui omissão e obscuridade no acórdão que fixou o valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão e obscuridade no acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica a omissão apontada pelo autor da ação porquanto a questão relativa à escala de serviço dos agentes de trânsito foi devidamente fundamentada nos itens 3 e 4 do acórdão recorrido.
5. Quanto aos vícios apontados pelo DETRAN, tenho que razão lhe assiste porque fixado o valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ter-se-ia valor irrisório definido a título de verba sucumbencial, o que atrai a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, ante a insuficiência do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor e acolho os embargos do DETRAN para integrar o acórdão recorrido, passando seu item 9 a ter a seguinte redação: “9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar sua condenação em valor irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do DETRAN acolhidos, na forma do item 6.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art.85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.